Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727282-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANESSA CORAZZA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 129231411, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Wanessa Corazza Miguel, rejeitou a impugnação do Agravante e determinou a correção monetária da parcela controversa da dívida mediante a aplicação dos seguintes índices: “[...] Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, ainda, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia da norma. (...)”. Sustenta o Agravante, em resumo, que, em respeito à coisa julgada, o índice de atualização monetária aplicável é a TR, porquanto indevida a prevalência do entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE n.o 870.947, pela sistemática da repercussão geral, em detrimento da coisa julgada firmada no título executado. Requer a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final do recurso. A parte adversa já ofertou contrarrazões (ID 39179464). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Registre-se que, na r. decisão agravada, o d. magistrado determinou que a atualização dos cálculos mediante os critérios estabelecidos por ele somente deveria ocorrer após precluso o decisum: “Preclusa a presente Decisão, deve o exequente, em 5 dias, trazer nova planilha de acordo com a metodologia acima definida. Após, intime-se o DF por 24h (48horas, contabilizada a dobra legal de prazo). Em seguida, voltem-me para homologação e expedição da requisição” (ID 129231411, da origem - grifou-se). Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator